Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-61.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima colhido na fase policial, sem observância do contraditório e da ampla defesa, e que não foi realizada a produção antecipada de prova. Sustenta, ainda, a insuficiência dos depoimentos indiretos da genitora da vítima e da agente policial, questiona a condução da investigação e aponta supostas incoerências no relato da vítima. Ao final, requer a reforma da sentença para absolver o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se a ausência de produção antecipada de prova invalida o depoimento da vítima colhido na fase policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevo e aptidão para fundamentar o juízo condenatório.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, corroborado pelas declarações de testemunhas indiretas e outros elementos de convicção constantes nos autos.
O depoimento da vítima colhido na fase policial, em conformidade com a Lei no 13.431/2017, possui validade, ainda que não tenha sido repetido em juízo, desde que tenha sido garantida a ampla defesa e o contraditório postergado, sendo desnecessária a produção antecipada de prova quando observados os protocolos legais.
A prova testemunhal indireta, quando obtida sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, é válida e apta a subsidiar o decreto condenatório.
Inexistem inconsistências relevantes nos depoimentos capazes de gerar dúvida razoável sobre a ocorrência do fato delituoso e a autoria atribuída ao acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor para a formação do convencimento judicial.
É válida a prova testemunhal indireta colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando em consonância com os demais elementos dos autos.
O depoimento especial da vítima, colhido na fase pré-processual em conformidade com a Lei no 13.431/2017, pode ser utilizado para fundamentar a condenação, caso corroborado por outras provas judicializadas, sendo desnecessária a sua reiteração em juízo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; Lei no 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1061865/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2017.